Tribunal: TJSP
Processo: 1009749-53.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Bem imóvel - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual que estabeleceu a garantia fiduciária – Demanda de pessoas naturais em face de banco credor – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Autores que, visando obterem capital de giro em favor de empresa da qual são os representantes e avalistas, firmaram contratos de

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Bem imóvel - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual que estabeleceu a garantia fiduciária – Demanda de pessoas naturais em face de banco credor – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Autores que, visando obterem capital de giro em favor de empresa da qual são os representantes e avalistas, firmaram contratos de operações de crédito dando o imóvel, inicialmente, em garantia hipotecária e, em seguida, em alienação fiduciária – Alegação no sentido de que o crédito foi liberado em favor de pessoa jurídica, sem proveito à entidade familiar – Pretensão de reconhecimento de nulidade da cláusula e da impenhorabilidade do imóvel – Inconsistência fática e jurídica – Pleito que viola o princípio 'pacta sunt servanda', a boa-fé contratual e a confiança depositada pelo banco contratante – Hipótese que afasta a proteção ao bem de família – Inteligência do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90.

Apelo dos autores desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614501
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009749-53.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes LUCIO
BOAVENTURA GOMES, REGHELU S/S LTDA e REGINA CELIA JUNQUEIRA
PAMPLONA MENEZES GOMES, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009749-53.2019.8.26.0068 -Voto no
2
42.211
Apelação no 1009749-53.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelantes: Lúcio Boaventura Gomes e outra
Apelado: Banco Bradesco S/A
Classificação: Alienação fiduciária em garantia - Declaratória
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia Bem imóvel - Ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual que estabeleceu a
garantia fiduciária Demanda de pessoas naturais em face de banco
credor Sentença de improcedência Manutenção do julgado
Cabimento Autores que, visando obterem capital de giro em favor
de empresa da qual são os representantes e avalistas, firmaram
contratos de operações de crédito dando o imóvel, inicialmente, em
garantia hipotecária e, em seguida, em alienação fiduciária

Alegação no sentido de que o crédito foi liberado em favor de pessoa
jurídica, sem proveito à entidade familiar
Pretensão de
reconhecimento de nulidade da cláusula e da impenhorabilidade do
imóvel Inconsistência fática e jurídica Pleito que viola o princípio
'pacta sunt servanda', a boa-fé contratual e a confiança depositada
pelo banco contratante Hipótese que afasta a proteção ao bem de
família Inteligência do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90.
Apelo dos autores desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
declaratória de nulidade de garantia de alienação fiduciária com pedido de
tutela antecipada, fundada em contrato de operação de crédito bancário,
ajuizada por Lúcio Boaventura Gomes e Regina Célia Junqueira Pamplona de
Menezes Gomes em face de “Banco Bradesco S/A”, onde proferida sentença
que julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou os autores no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Aduzem os autores, com preliminar de nulidade ocasionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009749-53.2019.8.26.0068 -Voto no
3
por cerceamento de defesa, que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que resta evidenciado que o imóvel em
comento serve como única residência do casal há anos e, portanto, constitui
bem de família e é impenhorável. Sustentam que há contradição na
fundamentação judicial no sentido de que a garantia foi prestada em favor do
casal, ao mesmo tempo em que afirma ter beneficiado a terceiro, pessoa
jurídica denominada “Norcam do Brasil Comercial Importadora Ltda.”, cuja
personalidade jurídica não se confunde com as pessoas naturais/autoras.
Enfim, invocam o afastamento da exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no
8.009/90 e rogam pelo decreto de procedência da ação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
A preliminar de nulidade é de pronto afastada, na medida em
que o solucionamento da questão posta nos autos não dependia de produção
de prova sobre ser ou não o imóvel bem de família e, com isso, permanecer
salvaguardado de eventual penhora, mas sim da interpretação crítico-jurídica
do disposto no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 e dos dois contratos que
instruíram a inicial.
No mais, o apelo não comporta acolhimento, com a máxima
vênia.
Resta incontroverso nos autos, porque quanto a isto as partes
não contendem, que os autores eram os legítimos proprietários do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009749-53.2019.8.26.0068 -Voto no
4
residencial descrito na inicial, cujo domímio foi transferido para a empresa
denominada “Reghelu S/S Ltda.”, da qual aqueles são os únicos sócios,
visando integralizarem o capital social de R$ 1.379.280,00, à época desse ato.
Em 29.06.2017, porém, referido imóvel foi dado em hipoteca
por força de operação de crédito (obtenção de capital de giro) contratada pela
empresa “Norcam do Brasil Comercial e Importadora Ltda.”, representada
pelos autores, que ali também figuraram como avalistas por força da cédula
de cédula de crédito bancário no 237/1382/29062017.
Na sequência, houve assinatura de um aditivo a essa cédula de
crédito bancário, ainda tendo como beneficiária a mesma empresa “Norcam”,
cujos representantes continuaram sendo os ora autores, mas agora com
conversão da garantia hipotecária em alienação fiduciária, tendo como objeto
o mesmo imóvel já acima citado.
Por meio desta demanda, ao argumento no sentido de que a
garantia de alienação fiduciária fora prestada em favor de terceira pessoa
(“Norcam do Brasil”), a denotar que não veio a beneficiar a entidade familiar
dos autores, requereram a declaração judicial de nulidade dessa garantia, haja
vista o imóvel constituir bem de família e, alternativamente, caso houvesse
inadimplência da empresa devedora fiduciante, fosse a mudança de
titularidade cancelada.
Sem razão, no entanto.
Na cédula de crédito bancário que se vê às fls. 57/60 os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009749-53.2019.8.26.0068 -Voto no
5
autores figuraram como avalistas da empresa beneficiária “Norcam”, da qual,
como dito, são os únicos sócios. Já no termo aditivo de fls. 61/67 figuraram
como representantes e novamente como avalistas dessa mesma empresa, a
qual teve o capital de giro aumentado em mais um milhão de reais.
Queda, dessa forma, inafastável que os apelantes tinham plena
ciência dos riscos inerentes às operações de crédito, que resultaram em
vultoso empréstimo presumivelmente de interesse da entidade familiar, até
por conta da confusão de patrimônios.
Dessa maneira, não se pode admitir que somente agora
venham arguir impenhorabilidade do imóvel espontaneamente ofertado
primeiro em hipoteca e, em seguida, como garantia de alienação fiduciária,
sob pretexto de que a favorecida fora a pessoa jurídica de “Norcam”.
Neste ponto cabe destacar que, quando ofertaram o imóvel
como garantia, criaram expectativa de penhorabilidade junto ao próprio
banco réu, que agora não pode ser frustrada sob pena de quebra da boa-fé
objetiva que deve orientar aos contratos, sem falar no dever de lealdade e no
instituro do venire contra factum proprium.
Tem plena incidência aqui, portanto, o art. 3o, V, da Lei no
8.009/90: “A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido:
...
V para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009749-53.2019.8.26.0068 -Voto no
6
como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.”
Nesse
sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MONITÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO À
PENHORA
CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL
BEM DE FAMÍLIA

“Imóvel oferecido espontaneamente pelo recorrente em garantia fiduciária.
Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Não
ocorrência.” (TJSP Agravo de instrumento no 2012235-04.2019.8.26.0000
28a Câmara de Direito Privado Relator Des. CESAR LACERDA J.
14.02.2019)
Por derradeiro, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência para 12% sobre o valor atribuído à causa.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo dos autores.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica